Tribunal: TJBA
Processo: 8008170-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008170-33.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: LUZINETE CARDOSO DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARILENA REIS DA SILVA SOARES, JULIANA BARRETO CAMPELLO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por ausência de dialeticidade, em ação de cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao não conhecer do agravo de instrumento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno foi interposto tempestivamente, tendo o prazo recursal sido suspenso em razão do feriado de Carnaval, conforme Decreto Judiciário n. 950/2024.

4. A decisão de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade com base em dois fundamentos: preclusão temporal e inadequação da via eleita.

5. As razões do agravo de instrumento ignoraram completamente os fundamentos da decisão de origem, limitando-se a discorrer sobre o mérito da tese de excesso de execução.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, previsto nos arts. 932, III, e 1.016, III, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n. 8008170-33.2025.8.05.0000 (ID. 79572983), em que figura como agravante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (OI S/A)
, e como agravada
LUZINETE CARDOSO DO NASCIMENTO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno
, pelas razões adiante explanadas.